Tribunal: TJMT
Processo: 0004700-22.2018.8.11.0029
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004700-22.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEMA FAVRETO COLLING - CPF: 208.646.711-72 (VÍTIMA), MARCELO MULLER - CPF: 733.700.021-91 (VÍTIMA), TAYLLYNE XAVIER WEGENER - CPF: 056.484.291-50 (VÍTIMA), EDIMAR LOPES ALVES - CPF: 044.479.511-18 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), AURELIO CARDOSO DE REZENDE - CPF: 870.787.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTOS QUALIFICADOS MAJORADOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PERTINÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS LACÔNICOS NO TOCANTE À AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS – FILMAGENS QUE NÃO ATESTAM A IDENTIDADE DO AGENTE –
RES FURTIVA
NÃO ENCONTRADA EM PODER DO APELANTE –
IN DUBIO PRO REO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de elementos probatórios contundentes acerca da autoria delitiva desautoriza a condenação do acusado, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Edimar Lopes Alves
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0004700-22.2018.8.11.0029, código 71881, pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que o condenou à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 56 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso material.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente redução da pena aplicada (Id. n. 56843964).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
invectivado (Id. n. 56843965).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 57699979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Edimar Lopes Alves
foi condenado à reprimenda de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 56 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude do suposto cometimento do crime de furto qualificado majorado, por quatro vezes, na forma do art. 69,
caput
,

do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva, com o consequente abrandamento da pena fixada.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão absolutória é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO 01

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 06 de novembro de 2018,
EDIMAR LOPES ALVES
, vulgo ‘
Alemão
’, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis, com o fim de assenhoramento definitivo.

Na data de 06 de novembro de 2018, durante a madrugada,
EDIMAR LOPES ALVES
adentrou furtivamente no estabelecimento comercial Thyanna Modas, situado na Rua Barra do Garças, no 85, Centro, Canarana-MT. Para tanto, o acusado arrombou a porta do estabelecimento. Na ocasião,
EDIMAR LOPES ALVES
subtraiu R$ 60,00 (sessenta reais) e diversas peças de roupas, no valor aproximado de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

FATO 02

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 15 de novembro de 2018,
EDIMAR LOPES ALVES
, vulgo ‘
Alemão
’, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis, com o fim de assenhoramento definitivo.

Na data de 15 de novembro de 2018, durante a madrugada,
EDIMAR LOPES ALVES
adentrou furtivamente no estabelecimento comercial Fonte Viva, situado na Rua Barra do Garças, no 116, Centro, Canarana-MT. Para tanto, o acusado arrombou a porta do estabelecimento. Na ocasião,
EDIMAR LOPES ALVES
subtraiu diversas peças de roupas e perfumes, no valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

FATO 03

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de novembro de 2018,
EDIMAR LOPES ALVES
, vulgo ‘
Alemão
’, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis, com o fim de assenhoramento definitivo.

Na data de 18 de novembro de 2018, no período noturno,
EDIMAR LOPES ALVES
adentrou furtivamente no estabelecimento comercial Supermercado Muller, situado na Rua Capoeira Grande, no 874, bairro Nova Canarana, Canarana-MT. Para tanto, o acusado arrombou a porta do estabelecimento. Na ocasião,
EDIMAR LOPES ALVES
subtraiu R$ 13,00 (treze reais) e diversos produtos alimentícios, no valor aproximado de R$ 300,00 (trezentos reais).

FATO 04

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 26 de novembro de 2018,
EDIMAR LOPES ALVES
, vulgo ‘
Alemão
’, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis, com o fim de assenhoramento definitivo.

Na data de 26 de novembro de 2018, no período noturno,
EDIMAR LOPES ALVES
adentrou furtivamente no estabelecimento comercial Livraria Geni, situado na Avenida Santa Catarina, no 157, Centro, Canarana-MT. Para tanto, o acusado arrombou a porta do estabelecimento. Na ocasião,
EDIMAR LOPES ALVES
subtraiu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 4 (quatro) caixas de sabonete
” (Id. n. 56843458).

A materialidade delitiva é incontroversa, salvo no que diz respeito ao rompimento de obstáculo, uma vez que não foi realizado o imprescindível exame pericial em nenhum dos estabelecimentos comerciais em questão. Destarte, caso fosse mantida a condenação do apelante, seria necessário o afastamento
ex officio
da correspondente qualificadora, em atenção ao que dispõe o artigo 158,
caput
, do Código de Processo Penal:

“
Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.
”

De qualquer forma, não há elementos probatórios suficientes no que diz respeito à autoria dos crimes.

Constata-se que nenhuma das vítimas presenciou os fatos e que, dos quatro estabelecimentos comerciais mencionados na peça acusatória – Thyanna Modas, Fonte Viva, Supermercado Muller e Livraria Geni –, apenas os dois últimos dispunham de câmeras de vigilância, as quais registraram os furtos perpetrados nos dias 18 e 26 de novembro de 2018 (“fato 3” e “fato 4”).

Outrossim, seus respectivos proprietários, Marcelo Muller e Gema Favreto Colling, quando inquiridos em delegacia e em juízo, não lograram reconhecer o apelante como sendo o indivíduo que aparece nas imagens (Ids. n. 56843459, pp. 5-6, 56843462, pp. 4-5, e 56843969).

Com efeito, as gravações, propriamente ditas, não são nítidas o bastante para autorizar qualquer conclusão acerca da identidade do agente, notadamente porque um boné cobre boa parte de seu rosto, além de não ser possível visualizar com nitidez suficiente a tatuagem em seu braço direito, justamente uma das características que teria levado o policial penal Márcio Aurélio da Costa a identificá-lo (Id. n. 56843969).

Tayllyne Xavier Wegener, proprietária da loja Thyanna Modas, alegou, em audiência, que as câmeras de um estabelecimento vizinho registraram parte da ação delitiva praticada no dia 6 de novembro de 2018 (“fato 1”), e que era possível visualizar uma tatuagem no braço do agente (Id. n. 56843969). Todavia, essas gravações não foram carreadas aos autos. Além disso, contraditoriamente, quando ouvida no curso das investigações – no dia 3 de dezembro de 2018 –, Tayllyne nada asseverou a respeito dessas imagens, aduzindo que não possuía “
nenhuma informação de quem furtou seu estabelecimento
” (Id. n. 56843464, pp. 1-2).

Convém salientar que
Edimar
foi preso
“
em flagrante
”
(enfatizo as aspas) no período vespertino do dia 27 de novembro de 2018 – mais de 12 horas após o furto à Livraria Geni –, pelos investigadores de polícia Valdivino Vital Amordivino e Luís Conrado Barros de Araújo, após o policial penal Márcio Aurélio da Costa receber as gravações por
WhatsApp
e reconhecer o agente como sendo o apelante pelo “modo de andar” e pela suposta tatuagem no braço direito, uma vez que
Edimar
já possuía passagem pelo sistema prisional.

Frise-se, contudo, que nenhum bem ou valor subtraído dos estabelecimentos comerciais em comento foi encontrado em poder do apelante, que, valendo-se do princípio
nemo tenetur se detegere
, negou-se a levar os investigadores à sua residência, bem como se manteve em silêncio ao ser interrogado em delegacia.

Ademais, conquanto as declarações prestadas por policiais sejam elementos probatórios idôneos, no caso dos autos, seus depoimentos judiciais – realizados, diga-se de passagem, com certo açodamento, e sem maiores questionamentos – não se apresentam convincentes o bastante para a formação de um juízo desfavorável ao recorrente.

Finalmente, verifica-se que, sob o crivo do contraditório, o apelante negou veementemente a autoria dos crimes,
in verbis
:

Juiz:
“
O senhor gostaria de falar alguma coisa em relação a isso?
”

Edimar:
“
Eu fui preso no dia vinte e sete de novembro, numa terça-feira. Eu tava na rodoviária e me prenderam e levaram para a delegacia. Chegou lá na delegacia, eles falou, disse que eu tava sendo acusado de roubo. Mas eu pedi prova e eles não me apresentou prova. Falou só que era eu que tinha roubado. Falei: ‘Não, mas cadê a prova? Cadê as testemunhas?’. Aí chamou eu lá pra dentro, eu falei: ‘Não, eu não tenho nada pra falar, não’. Eu não tinha nada mesmo pra falar, né? ‘Cadê o flagrante?’. Que teve um roubo no dia vinte e seis, era um delegado, delegado, não, policial, o delegado não tava lá, não. Aí ele falou: ‘Ah, vamos fazer um negócio bem bolado aqui’, falou desse jeito que tô falando para o senhor, ‘vamos fazer um negócio bem bolado aqui pra você ficar um bom tempo preso lá e ficar difícil pro juiz desembolar’. Aí eu falei: ‘Não, mas eu quero a prova, ué. Quero a testemunha’. Aí ele falou: ‘Não, você vem prestar depoimento’. ‘Vou falar o que? Eu não sei nem onde foi roubado. O que que eu vou falar? Eu não tenho nada pra falar, não’. Aí levou eu lá pra dentro, eu não assinei nada, não dei depoimento. Aí fizeram um monte de papel lá e levou lá dentro pra eu assinar. E eu não assinei, não. Falei: ‘Não, não vou assinar esse trem, não. Não sei nem de que se trata isso aí’. Aí passaram três dias, quatro dias, veio a citação falando desses quatro roubos aí, mas eu não tenho ciência desses roubos não, senhor. E aí eu conversei com o promotor, e o promotor falou que no dia das testemunhas lá nós ia ver, mas eu não conversei com defensor, não tenho ciência de nada, não tenho ciência de nada disso aí. Nem de quem tá me acusando, eu não tenho ciência disso aí, não.
”

Juiz:
“
Não é verdadeira essa acusação, então?
”

Edimar:
“
Não é verdadeira, porque os que eu fiz, tá lá, eu já paguei, fui preso, eu cheguei e falei que fui eu. Agora fui preso por uma coisa aí que nem existe. Me mostraram uma filmagem do lugar, que nem eu é. A própria Polícia falou que não era eu. Eles brigando entre eles, lá.
”

Juiz:
“
O senhor sabe algum motivo particular por que está sendo atribuído isso ao senhor?
”

Edimar:
“
Não, senhor. Não tenho o que falar. Não sei, não. Porque é o seguinte. Eu saí da cadeia no dia dezenove de outubro. E diz que eu tinha que colocar tornozeleira. Mas lá no alvará não falava em tornozeleria. E aí, nisso aí, a Polícia disse que queria me pegar por causa desse motivo aí.
”

(...)

Juiz:
“
O senhor sabe quem é que teria furtado esses estabelecimentos comerciais?
”

Edimar:
“
Não, senhor. No dia desse trem eu não tava na cidade. Eu tava na Querência. Eu tenho um irmão que trabalha lá há vinte anos na Fazenda Macaé. Quando eu saí, eu fui lá ver ele, porque nem visitar eu ele não podia, por causa que ele não pode sair da lavoura. Aí eu fui lá. No dia que eu vim, foi o dia vinte e sete, eu ia pra Xavantina, eu parei pra comprar um cigarro, na hora que eu fui comprar o cigarro, a Polícia chegou e chamou, nem me algemou, chamou eu, mandou deitar no chão, deitei, perguntou meu nome, eu falei, aí foi e me colocou dentro do carro, nem me algemou, não, e me levou pra delegacia
” (Id. n. 56843969).

Vê-se, portanto, que a condenação se lastreou em meras presunções e indícios excessivamente tênues, que não resistem à mais branda análise crítica, de modo que não ficou superada a dúvida razoável a respeito da identidade do agente.

Ocorre que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois somente um
standard
de certeza acerca da sua responsabilidade penal legitima a prolação de um veredicto condenatório.

A respeito do tema, trago à colação as lições de Guilherme de Souza Nucci:

“(...)
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
” (
Código de Processo Penal Comentado
, 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 44-45 e 689).

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO QUANTO AO DELITO DE ROUBO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE O AUTOR DO FATO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório, pois no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente.

Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 36767/2018,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.6.2018; data da publicação: 26.6.2018).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Edimar Lopes Alves
das imputações veiculadas na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, determinando que o juízo de origem expeça alvará de soltura em seu favor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021